Tribunal: TJDFT
Processo: 0004693-09.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004693-09.2010.8.07.0001 RECORRENTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MTD ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MTD ENGENHARIA LTDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Diante da desconformidade do processo eletrônico com os autos físicos, constatada em inspeção extraordinária realizada no acervo da COREC, proceda a Secretaria às correções apontadas na certidão de ID no 34639498. Após, retornem os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 34560319. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007